Tribunal: TJES
Processo: 5009318-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009318-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH COLODETTI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, pessoa idosa e beneficiária de provento previdenciário equivalente a um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à agravante, à luz da presunção legal de hipossuficiência decorrente de declaração expressa nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é direito fundamental assegurado pela Constituição, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência para seu deferimento.
4. Não há nos autos elementos que afastem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela agravante.
5. A condição de idosa e a percepção de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo demonstram a hipossuficiência da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte é, em regra, suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em sentido contrário. 2. A percepção exclusiva de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo é indicativo de hipossuficiência econômica.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009318-49.2025.8.08.0000

AGVTE:
ELIZABETH COLODETTI

AGVDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH COLODETTI
, eis que irresignada com a r. decisão de origem, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, se observa que inexiste nos autos elementos que ilidam a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, de modo a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à agravante.

Ora, como se vê, a autora/recorrente é pessoa idosa e sua única fonte de renda consiste em benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo.

Portanto, resta patente sua hipossuficiência.

Pelo exposto, desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, com isso, deferir a gratuidade da justiça em favor da autora/agravante, na forma do art. 98, caput, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.